Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737961-61.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALTER CARVALHO VIEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a defesa técnica de WALTER CARVALHO VIEIRA LIMA, patrocinada pela Dra. ISABEL CRISTINA SANTOS CUNHA, OAB/DF 53.093, para apresentar as razões recursais, uma vez que o ID: 37074983 está desacompanhado do anexo. Após, venham as contrarrazões. Ouça-se, por fim, a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador